Tribunal: TJDFT
Processo: 0713233-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. REJEITADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO.
1. Não há se falar em ausência de interesse recursal pela parte sucumbente na demanda, pois evidente a adequação, a necessidade e a utilidade do recurso de apelação interposto contra a sentença.
2. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.° 1.273.643, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, no âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública (Tema 515), devendo o termo a quo do prazo prescricional coincidir com o trânsito em julgado da sentença.
3. Portanto, encontra-se prescrito, pois requerido após o quinquídio legal, o cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n.° 1999.01.1.008235-2, que transitou em julgado em 10/5/2006, com o julgamento definitivo do REsp n.° 625.251/DF.
4. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal rejeitada.
5. Recurso conhecido e desprovido.